Tribunal: TJDFT
Processo: 0701821-27.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701821-27.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. APELADO: STANLEY ANDRADE MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 43551831) interposta por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. em face da sentença (ID 43551828) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF que, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária de veículo, movida em desfavor de STANLEY ANDRADE MARTINS, indeferiu a petição inicial, na forma do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil, diante da inércia da parte Autora em juntar documento indispensável e não apresentar planilha de débitos vencidos e vincendos conforme parcelas constantes no aditivo contratual, inclusive adequando o valor da causa, extinguindo o feito sem resolução de mérito. Preparo efetuado (ID 43551833). Embora citado (ID 43551843), o Apelado não apresentou contrarrazões (ID 43551844). O Apelante informa a celebração de acordo extrajudicial com o Apelado, ocasião em que requer a desistência do recurso (ID 48889787). É o relatório. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência da parte contrária desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;" Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Após preclusão, baixem os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem Brasília, 25 de julho de 2023 18:39:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador